Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705400-58.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CLAUDIO RABELLO PETTENA, BANCO BRADESCO SA, CASABLANCA INCORPORACAO LTDA APELADO: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, BANCO BRADESCO SA, LUIZ CLAUDIO RABELLO PETTENA DESPACHO Diante do petitório de Id. 19846420, apresentado pelo autor LUIZ CLAUDIO RABELLO PETTENA, no qual propõe um acordo, para a extinção do feito, manifestem-se os réus, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não homologação do acordo e, continuidade do julgamento dos recursos interpostos. Brasília,22 de setembro de 2020 11:54:30. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA